Tribunal: TJPA
Processo: 0808559-72.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808559-72.2025.8.14.0000

REQUERENTE: HERALDO VASQUE LIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0808559-72.2025.814.0401.

REQUERENTE: HERALDO VASQUE LIRA.

ADVOGADO: Allan Silva dos Santos, OAB-PA nº 30.680.

REQUERIDO: JUÍZO DE 3ª VARA DO JUIZADO DE VILÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário N.º 000901-69.2017.814.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR:

Des.

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO MAJORADO (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 226, II, DO CP). SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE APLICADA. LEI EM VIGOR À ÉPOCA DO FATO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à desconstituição de sentença penal condenatória, transitada em julgado, pela prática do crime de estupro com causa de aumento por ser o agente empregador da vítima (art. 213, caput, c/c art. 226, II, do CP). A defesa sustenta que a condenação foi contrária à evidência dos autos, por se basear em depoimento da vítima que estaria dissociado do laudo pericial, o qual não atestou lesões corporais. Subsidiariamente, alega erro na aplicação da pena, por suposta aplicação retroativa de lei penal mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a ausência de lesões corporais em laudo pericial é suficiente para desconstituir uma condenação por estupro, amparada no depoimento da vítima e em outras provas circunstanciais; e (ii) analisar se a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, era aplicável a fatos ocorridos no ano de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal consolida o entendimento de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo apta a sustentar a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos de prova. A ausência de vestígios materiais não elide a materialidade delitiva.

4. A sentença condenatória não se revela contrária à evidência dos autos quando reflete uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório. A revisão criminal não é via adequada para a escolha da melhor tese, mas para a correção de erros judiciários manifestos, o que não se verifica.

5. A alegação de erro na aplicação da pena revela desconhecimento da sucessão de leis no tempo. A causa de aumento do art. 226, II, do CP (relação de emprego) foi introduzida pela Lei nº 11.106/2005, estando em plena vigência na data do crime (2017), não havendo que se falar em retroatividade de lei mais gravosa.

6. A revisão criminal não se presta ao mero reexame do conjunto fático-probatório, como se fosse um segundo recurso de apelação, sendo seu cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Pedido conhecido e

improvido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probatório e, quando firme, coerente e amparada em outros elementos de prova, ainda que circunstanciais, é suficiente para sustentar a condenação, mesmo que o laudo pericial não ateste a presença de lesões corporais.

2.

Não há erro na aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal a fato ocorrido em 2017, uma vez que a norma que a instituiu (Lei nº 11.106/2005) é anterior ao crime, não havendo violação ao princípio da irretroatividade da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, 621, I; CP, arts. 213 e 226, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ, AgRg no HC 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 15/04/2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0143485-73.2015.8.14.0032, Rel. Desª. Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 16/05/2017; TJ-PA, Apelação Criminal 0001593-21.2013.8.14.0074, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 08/06/2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Heraldo Vasque Lira, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à rescisão da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos nº 000901-69.2017.8.14.0401, pela qual foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro majorado (art. 213, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal).

A defesa do revisionando sustenta, em síntese: a) que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, pois o laudo pericial não constatou lesões corporais na vítima, o que tornaria seu depoimento isolado e insuficiente para a condenação; e b) subsidiariamente, a ocorrência de erro na aplicação da pena, ao argumento de que a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, teria sido aplicada retroativamente em prejuízo do réu. Requer, ao final, a procedência da ação para rescindir a decisão condenatória e absolver o réu ou, alternativamente, para afastar a majorante e redimensionar a pena.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal, por entender que as teses defensivas não se sustentam (ID 27241446).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em sessão de julgamento por plenário virtual
.

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

A revisão criminal, de natureza rescisória, visa ao reexame da decisão condenatória proferida por juízo singular ou órgão colegiado quando verificado vício apto a desconstituir a coisa julgada, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a revisão criminal não se confunde com recurso, tampouco se presta à mera rediscussão de matéria já amplamente analisada nas instâncias ordinárias. Trata-se de ação de natureza excepcional, cujo acolhimento exige a demonstração inequívoca de, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, incumbindo ao requerente o ônus da prova.

1. DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS

O requerente fundamenta seu pedido principal no inciso I do art. 621 do CPP, alegando que a condenação se opõe às provas dos autos, pois o laudo pericial não atestou lesões corporais, o que, segundo a defesa, invalidaria o depoimento da vítima.

A tese não merece acolhida. Explico.

A pretensão defensiva, em verdade, busca uma reanálise do mérito probatório, o que é vedado na via estreita da revisão criminal. Uma decisão só pode ser considerada "contrária à evidência dos autos" quando se divorcia completamente de todos os elementos probatórios, baseando-se em premissas inexistentes ou teratológicas, o que não é o caso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo, considerando que tais delitos, na maioria das vezes, ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. A ausência de vestígios físicos não é, por si só, capaz de afastar a materialidade delitiva, uma vez que a violência pode ser de ordem moral ou psicológica, suficiente para intimidar a vítima e impedir sua resistência.

Nesse sentido, o precedente do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. LAUDO PERICIAL. DESPICIENDO PARA CONFIGURAR A TIPICIDADE DELITIVA. (...) IV - Ademais,
não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual
(...). Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial. Precedentes.

(STJ - AgRg no HC: 847.588/PE, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, T5 - QUINTA TURMA, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024).

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em total alinhamento com a Corte Superior, segue o mesmo entendimento, assentando que a palavra da vítima é prova de grande valor, especialmente quando amparada por outros elementos, ainda que circunstanciais:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)
É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório.
Precedentes. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(TJ-PA - APR: 00165449320148140006, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023),

No caso em tela, a sentença condenatória mantida por este Egrégio Tribunal, não se baseou em prova isolada. Pelo contrário, fundamentou-se no depoimento firme e coerente da vítima, que narrou os fatos de forma detalhada, e que foi corroborado por elementos circunstanciais relevantes. O juízo sentenciante, ao proferir o édito condenatório, apenas exerceu seu livre convencimento motivado, optando pela versão que lhe pareceu mais crível e amparada nos autos.

1.

DO ALEGADO ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA

A tese subsidiária, de igual modo, é manifestamente improcedente, pois se fundamenta em um grosseiro equívoco sobre a sucessão de leis penais no tempo, buscando induzir este juízo a erro sobre a vigência da norma aplicada.

A defesa argumenta que a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP (ser o agente empregador da vítima) foi indevidamente aplicada, pois teria sido introduzida pela Lei nº 13.718/2018, sendo o crime anterior (2017).

Contudo, tal alegação não corresponde à realidade legislativa. A causa de aumento em questão, que agrava a pena quando o agente se prevalece de uma relação de autoridade, confiança ou dependência, foi inserida no Código Penal pela
Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005
.

Aplica-se, ao caso, o princípio basilar do
tempus regit actum
, segundo o qual a lei penal aplicável é aquela vigente à época da prática do fato delituoso. Como o crime ocorreu em 2017, a norma de 2005 estava em plena vigência. A Lei nº 13.718/2018, citada pela defesa, apenas promoveu uma sutil alteração redacional na parte final do dispositivo, sem inovar no ordenamento jurídico quanto à existência da majorante para a relação de emprego.

A prova da plena vigência e aplicabilidade da norma de 2005 tem a sua aplicação pacífica e reiterada por este próprio
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em julgados do exato ano de 2017, o que desmente por completo a tese defensiva de que a majorante seria uma inovação recente.

Os arestos a seguir são prova cabal disso:

PENAL. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 09 (QUATRO) ANOS E O AGRESSOR ERA COMPANHEIRO DA GENITORA DA OFENDIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA COM RIQUEZAS DE DETALHES. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO CPB. RELAÇÃO BASEADA NA AUTORIDADE DO SUJEITO ATIVO SOBRE AS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0143485-73.2015.8.14.0032 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. (....) -
EXACERBAÇÃO PENA INEXISTENTE. DOSIMETRIA CORRETA
. (...) 3.
Face a existência de causa de aumento de pena do art. 226, II do CP (agente tio da vítima), o Juízo corretamente aumentou a pena em 1⁄2 (metade)
, (...).; 4. (....)

no caso, prevalecer-se de relações domésticas e a do art. 226, II do CP, trata da condição de tio ou do réu se prevalecer de qualquer outro título de autoridade sobre a vítima, (....). Recurso improvido. Unânime.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001593-21.2013.8.14.0074 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/06/2017).

Como se vê, este próprio Tribunal, no mesmo ano em que o requerente cometeu o crime, já aplicava de forma consolidada a causa de aumento do art. 226, II, do CP, demonstrando que a norma era plenamente vigente e sua aplicação era prática judicial corriqueira.

Destarte, resta límpido e inquestionável que a norma penal aplicada pelo juízo sentenciante era a correta e vigente à data do fato. A condenação não representa, portanto, qualquer ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mas sim a correta subsunção do fato à norma. O erro na aplicação da pena, arguido pela defesa, é, portanto, inexistente.

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA TOTALMENTE IMPROCEDENTE
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 0000901-69.2017.8.14.0401, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/09/2025